Tribunal: TJDFT
Processo: 0746096-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0746096-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDA VIEIRA MATOS GARCES PACIENTE: CLAYTON NASCIMENTO MORAIS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por FERNANDA VIEIRA MATOS GARCES, advogada constituída com OAB/DF no 31.150, em favor de CLAYTON NASCIMENTO MORAIS, preso desde 10/10/2024 e denunciado pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos art. 288, parágrafo único (associação criminosa), art. 311, do CP (adulteração de sinal identificador) e art. 157, § 2o-A, inciso I (roubo circunstanciado), todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília/DF que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (fls. 249/253) e indeferiu o pedido de sua revogação (fls. 358/362). Segundo narra o impetrante, consta na denúncia que o paciente estava presente no momento do crime de roubo e que se desfez do aparelho celular um dia após a prisão de YAGO, parceiro de crime e seu vizinho no Valparaíso/GO. Todavia, a impetrante alega que “a prisão não foi em flagrante e de acordo com o relatório policial ele não estava presente no segundo roubo, assim não é de conhecimento do juízo que ele não desfez do celular, simplesmente quebrou, mas manteve seus dados junto as operadoras”. Aduz que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e possui esposa e uma filha a caminho. Neste prisma, alega que a gravidade abstrata do delito não é fundamento hábil para manter a prisão do paciente e que os requisitos da prisão preventiva não estão presentes. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou evidenciado mediante o recebimento da denúncia e relatório final do inquérito policial (fls. 249 e 213/235). O periculum libertatis também restou comprovado, em decorrência da gravidade dos atos perpetrados, pois, segundo consta dos autos, o paciente supostamente se associou com outros cinco denunciados para praticar crimes contra o patrimônio, especialmente roubos, e tinham como foco pessoas que transportavam valores de origem ilícita (jogos de azar). Neste contexto, consta da denúncia que o paciente “estava presente no momento do crime de roubo, o que fora atestado após análise de sua localização, via ERB. Ademais, se desfez do aparelho celular um dia após a detenção de YAGO, parceiro de crime e seu vizinho no Valparaíso/GO”. (fl. 241). Ainda, como bem constou da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente: “De fato, a complexidade dos fatos, o grau de organização e sofisticação das condutas e a gravidade concreta dos delitos indicam que a constrição cautelar é a única medida eficaz para conter a atuação do grupo, impedindo a ocorrência de novos delitos, ao tempo em que assegura a aplicação da lei penal. Dessa forma, a prisão é necessária para a garantia da ordem pública, visto que a autoridade policial indica que são os denunciados contumazes na pratica delitiva patrimoniais no Distrito Federal, mediante graves ameaças.” (fl. 252) Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A ordem pública, apesar de ser conceito jurídico indeterminado, traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos da liberdade do paciente, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal” (Acórdão 1634234, 07358755220228070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida (fls. 249/252) foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Acrescente-se que a prisão cautelar não viola os princípios da proporcionalidade e presunção de inocência desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 115623/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe de 28/06/2013). Desse modo, não se confunde com antecipação de pena, mas sim como medida cautelar que possui fins específicos. Ademais, urge acrescentar que o simples fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes e residência fixa, não impede a constrição cautelar, quando estiverem presentes os requisitos que a autorizam, como é o presente caso. Conclui-se, portanto, que não há se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o art. 313, do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a decisão resistida encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 28 de outubro de 2024 18:26:34. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora